Tribunal: TJES
Processo: 5003127-91.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003127-91.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENJOEI S.A e outros
APELADO: PEDRO PAULO BICCAS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003127-91.2021.8.08.0011
APELANTE:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
APELADO:
PEDRO PAULO BICCAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA ON-LINE – PRODUTO NÃO ENTREGUE – EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1
. A preliminar de ilegitimidade passiva é questão que se confude com o mérito da demanda e que com ele deve ser examinada. Preliminar não conhecida.

2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, toda a cadeia de fornecimento é responsável solidariamente pela garantia de qualidade e adequação do produto e serviço

3. No caso dos autos, a atividade realizada pela empresa viabilizadora do pagamento é elemento indispensável para implementar os serviços de venda on-line e, além disso, trata-se de meio de pagamento disponibilizado dentro da própria plataforma de venda, de forma que ao consumidor ambas as empresas têm a aparência de fornecedoras.

4. Dessa forma, à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência firmada pelo C. STJ, por ser a atividade da recorrente elemento essencial à empresa que introduz o serviço no mercado, resta claro que a apelante é responsável solidariamente pelo serviço prestado.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
, diante da sucumbência recíproca e com o objetivo de fixar a verba honorária em sede recursal, mantenho o
quantum
condenatório estabelecido pela MMª. Juíza
a quo
, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitando-me a alterar, exclusivamente, a fração devida por cada uma das partes que passa a ser de 20% (vinte por cento) para o recorrido e de 80% (para a recorrente e a empresa requerida), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória, 14 de abril de 2023.

RELATORA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003127-91.2021.8.08.0011
APELANTE:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
APELADO:
PEDRO PAULO BICCAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Muito embora a alegação da recorrente de ser parte ilegítima para a demanda, entendo que, para o enfrentamento da tese recursal se faz necessário ingressar no mérito da lide, o que não se mostra adequado em sede de questão preliminar.

A respeito, vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

em face da
sentença de ID. 4516684, completada pela sentença de embargos de declaração de ID. 4516694, proferida pela MMª. Juíza da Terceira Vara Cível, de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO C/C INDENIZATÓRIA
, ajuizada por
PEDRO PAULO BICCAS,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelante e a empresa ré Enjoei S.A., solidariamente, a promover, no prazo de 15 (quinze) dias, a entregara de um “IPHONE 11 PRO MAX 64GB, LACRADO, ORIGINAL COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 01 ANO DE GARANTIA, COM NOTA FISCAL”.

Em suas razões de ID. 4516697, sustenta a recorrente ser parte ilegítima para a demanda. No mais, aponta que não possui nenhuma responsabilidade pelas falhas no serviço, tendo em vista que não faz parte da cadeia de consumo

Contrarrazões de ID. 4516710, nas quais o apelado pede pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Narra a inicial que a parte autora, ora apelado, realizou a compra de um aparelho telefônico por meio da plataforma da empresa
Enjoei S.A.
e que, após realizado o pagamento através de boleto emitido pela apelante, não recebeu o produto e não foi realizada a devolução de seu dinheiro, de modo que ajuizou a presente demanda.

O juízo primevo entendeu pela responsabilidade de ambas as empresas pela falha na prestação do serviço, considerando que ambas fazem parte da cadeia de consumo e, logo, respondem solidariamente pela obrigação.

Contudo, a recorrente afirma não fazer parte de tal cadeia, haja vista que sua participação se dá meramente como viabilizadora de pagamentos em transações comerciais realizadas pela internet.

Portanto, cinge-se a controvérsia em saber se a empresa apelante, responsável pela plataforma de pagamento do serviço, faz parte da cadeia de consumo e, consequentemente, é devedora solidária da obrigação.

Segundo disciplinam os arts. 18 e 20, do CDC:

Art. 18. Os
fornecedores
de
produtos
de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 20. O
fornecedor
de
serviços
responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

[...] 10. A Corte estadual, nesse ponto, seguindo antiga e sólida jurisprudência do STJ, manifestou-se pela existência de solidariedade entre os fornecedores no caso de responsabilidade por vício do produto e do serviço. [...] (AREsp nº 1.628.145/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe de 1/7/2021).

Dito isso, compulsando os autos, observo que a plataforma de pagamento da recorrente é utilizada pela requerida Enjoei S.A. como meio para a quitação das transações de compra e venda realizadas dentro do seu sítio eletrônico, no qual, inclusive, foi onde o recorrido adquiriu o bem objeto desta lide.

Ademais, também noto, a partir do boleto juntando no id. 4516639, que ambas as empresas demandadas foram beneficiárias do pagamento realizado pelo cliente.

Por meio de tais elementos, percebe-se que a atividade realizada pela apelante é elemento indispensável para implementar os serviços prestados pela pessoa jurídica de Enjoei S.A e, além disso, trata-se de meio de pagamento disponibilizado dentro da própria plataforma de venda, de forma que, para o consumidor, ambas as empresas têm a aparência de fornecedoras.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. No caso, o Tribunal de origem, concluiu que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e aceitar haver responsabilidade solidária, consignando que, além de ter sido demonstrada sua participação na cadeia de consumo, conforme circunstâncias dos autos, à luz da Teoria da Aparência, levou o consumidor a acreditar que haveria relação negocial também com o fabricante. [...] (AgInt no AREsp nº 1.821.769/PR, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 21/6/2021).

De mais a mais, a plataforma de pagamento obtém lucros da prestação de serviço realizada pela empresa responsável pela venda, daí porque, por maior razão, se adequa ao conceito de fornecedora estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, integrando, assim, a cadeia de consumo.

Dessa forma, à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência firmada pelo C. STJ, por ser a atuação da recorrente elemento essencial à atuação da requerida Enjoei S.A., não somente é parte legítima para figurar na presente demanda, como resta claro que possui o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos que lhe foram causados.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
de modo que, diante da sucumbência recíproca e com o objetivo de fixar a verba honorária em sede recursal, mantenho o
quantum
condenatório estabelecido pela MMª. Juíza
a quo
, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitando-me a alterar, exclusivamente, a fração devida por cada uma das partes que passa a ser de 20% (vinte por cento) para o recorrido e de
80% (oitenta por cento) para a recorrente e a empresa requerida
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.